Tribunal: TJDFT
Processo: 0740995-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão reside na verificação da ocorrência da prescrição quinquenal para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como a possibilidade de sua interrupção pela medida cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §2o, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
3.1. A Súmula 481 do STJ estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, a apelante demonstrou a hipossuficiência dos poupadores por meio da respectiva declaração de hipossuficiência desses, estando preenchidos os requisitos para concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e da Súmula 481 do STJ.
4. O prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.273.643/PR (Tema 515).
5. No caso concreto, a sentença proferida na ação civil pública transitou em julgado em 27/10/2009, tendo o prazo para cumprimento individual se encerrado em 28/10/2014. A petição inicial do cumprimento de sentença, contudo, foi protocolada em 06/07/2016, já ultrapassado o prazo prescricional.
6. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois a execução individual deve ser promovida pelos próprios poupadores, titulares do direito, e não pelo Ministério Público. Assim, não há que se falar em interrupção da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para deferir a gratuidade de justiça à apelante.
Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão executória é quinquenal. A medida cautelar de protesto interposta pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual.”
_________
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 202, inc. II; CPC, art. 99, § 2o e 726.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 481; REsp 1.273.643/PR (Tema 515); AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/02/2021; REsp 1388000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26/08/2015; TJDFT, Acórdão 1433914, 0743841-97.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25/05/2022, p. 19/07/2022; Acórdão 1380629, 0737783-15.2020.8.07.0001, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20/10/2021, p. 04/11/2021.